Tribunal: TJMT
Processo: 1003319-60.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003319-60.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 432.586.621-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e temporariamente, suscetível de recuperação, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ANGELO MARTINS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1003319-60.2020.811..0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 205759721):

“
Vistos
.

ANGELO MARTINS DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, alegando possuir doença que o (a) incapacita total e permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais.

Com a inicial vieram documentos.

A ação foi distribuída perante o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à 2ª Vara Federal da SSJ de Cáceres.

Perante aquele juízo, o autor foi submetido a perícia médica, tendo o respectivo laudo médico sido aportado ao ID n.º 33858177, pg. 74/78.

O INSS apresentou contestação ao ID n.º 33858177, pg. 83/92.

O autor apresentação manifestação acerca do laudo médico ao ID n.º 33858177, pg. 109/112.

Verificando versar o feito sobre pleito de concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, o Juízo Federal se declarou incompetente para processar e julgar a ação (ID n.º 33858177, pg. 114/115).

A tutela de urgência foi deferida ao ID n.º 53889582.

Entre um ato e outro, aportou aos autos informação de que o benefício concedido foi devidamente implantado (ID n.º 126635687).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido
.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que representa a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso concreto, os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o (a) segurado (a), serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria.

No laudo pericial de ID n.º 33858177, pg. 74/78, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito que o (a) autor (a) padece de incapacidade parcial e temporária para as atividades laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade, conforme já mencionado anteriormente.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles que se encontra em situação assemelhada à do (a) autor (a), em consonância com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. SEGURADO SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO.
VALOR DO BENEFÍCIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS.

1. Não ocorre cerceamento de defesa se o autor não logra obter a realização de exame complementar, mas o laudo atesta com clareza a existência de incapacidade, embora parcial.

2. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91.

3. O laudo pericial é claro e convincente quanto à existência de incapacidade para a atividade habitual do segurado, de forma que foram atendidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença, que deve ser restabelecido desde a data da cessação indevida.

4. Não é devida a aposentadoria por invalidez ao segurado que for considerado suscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

5. O valor do benefício deve ser estabelecido pelo INSS, a exemplo do anteriormente percebido pelo autor, observando-se o critério legal, nos termos dos arts. 29 e 61 da Lei 8213/91. Não há a necessidade de comprovação dos salários de contribuição, uma vez que estes já estão registrados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais.

6. Aplica-se a Lei 11.960/2009 às parcelas em atraso a partir da sua edição no que tange aos juros de mora, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Em relação à correção monetária, deve ser aplicado o INPC por se tratar de matéria previdenciária, em face do art. 41-A da Lei 8.213/91 e da ADI 4.357/DF, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009.

7. A fixação da verba honorária em valor fixo nominal nem sempre atende ao comando do art. 20 do CPC, ou remunera adequadamente os serviços do profissional, devendo, neste caso, ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a limitação da base de cálculo recomendada pela Súmula 111 do STJ.

8. Apelação parcialmente provida. Remessa oficial a que se dá parcial provimento.

(TRF1, AC 0004620-02.2006.4.01.3809/MG, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 p.4822 de 05/02/2016,
negritei)

Além do mais, a condição de segurado da parte autora, em que pese ter sido fundamento de defesa alegado na contestação, encontra-se superada uma vez que a própria autarquia já havia concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou apenas em decorrência da suposta recuperação dele para o desempenho de atividades laborais (
“vide”
ID n.º 33858177, pg. 30).

Trocando em miúdos, o fato de o réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o atendimento, por parte do cidadão,
“in casu”
, o (a) autor (a), dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurado, tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu da suposta recuperação do segurado, fato que foi afastado por força da perícia judicial realizada nos autos.

Destarte, considerando que o (a) autor (a) comprovou os requisitos necessários para a concessão do benefício, a implantação é medida que se impõe.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de
CONCEDER
o benefício de auxílio-doença ao autor
ANGELO MARTINS DOS SANTOS
, devidamente qualificado nos autos, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo
“a quo”
deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja,
23 de novembro de 2018 (ID n.º 33858177, pg. 101)
e enquanto perdurar a incapacidade, devendo ser o (a) autor (a) submetido (a) a nova perícia médica realizada em sede administrativa, sob regular processo administrativo, ou judicial, que o (a) considere irrecuperável (quando o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez) ou habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência.

INDEFIRO
, no entanto, o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade do (a) autor (a), aferida pericialmente, detém natureza parcial e temporária (
“vide”
laudo de ID n.º ID n.º 33858177, pg. 74/78).

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício,
CONFIRMO
a tutela provisória de urgência de natureza antecipada já concedida nos autos.

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Considerando que a presente ação foi ajuizada antes das alterações dadas pela Lei Estadual de nº 11.077/2020 à Lei Estadual nº 7.603/2001, o réu está
ISENTO
do pagamento de custas e despesas processuais.

CONDENO
ainda o requerido nos honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

PUBLIQUE-SE
.

INTIMEM-SE
.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do CPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao Egrégio TRF da 1ª Região para reexame necessário.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Nos termos do art. 202 da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: (i) nome do (a) segurado (a):
ANGELO MARTINS DOS SANTOS
; (ii) benefício concedido:
AUXÍLIO-DOENÇA
; (iii) renda mensal atual:
91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
; (iv) data de início do benefício (DIB):
24 de novembro de 2018
; (v) renda mensal inicial (RMI):
A SER CALCULADA PELO INSS
; (vi) data do início do pagamento:
NÃO SE APLICA
.

EXPEÇA-SE
o necessário.

Cáceres, 15 de setembro de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se encontra incapacitado para o exercício de atividades laborais, porquanto “
o perito médico nomeado afirmou que a incapacidade laborativa do Recorrente é parcial, tendo consignado pela possibilidade de reabilitação profissional
”.

Argumenta, nesse contexto, que “
o Recorrente recebe desde 2017 (dois mil e dezessete) benefício previdenciário por incapacidade, cujo benefício foi concedido na forma administrativa e com prorrogações
”.

Pontua, outrossim, que “
não se pode deixar de considerar quanto a idade avançada, a atividade profissional desempenhada pelo Recorrente e seu baixo grau de escolaridade [analfabeto], cuja atividade laborativa é incompatível com a doença do qual o Recorrente é portador
”.

Salienta, ademais, que “
é incontroverso que o Recorrente está definitivamente excluído do mercado de trabalho, fato constatado das próprias conclusões da perita médica, o que também certamente enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
reformando-se a respeitável sentença do juízo de piso, para converter o benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez
” (ID. 205759724).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve o processo sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 208248667).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ANGELO MARTINS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos de n.° 1003319-60.2020.811..0006, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Cáceres, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BENEFÍCIO INCAPACIDADE [URBANO]
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que percebeu auxílio-doença por doença ocupacional equiparado ao acidente de trabalho, porém foi cessado indevidamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de incapacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade parcial e temporária do segurado (ID. 205757446 - pág. 74/78).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade parcial e temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 205757446 - pág. 74/78):

“
QUESITOS DA PARTE AUTORA

1.?

Resposta: A parte autora é parcial e temporariamente incapaz.

[...]

QUESITOS DO JUÍZO

[...]

2. A parte autora é incapacitada para o trabalho?

Resposta: Sim.

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Parcial.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Temporária.

[...]

QUESITOS DO INSS

[...]

8. Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é:

a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

Resposta: Temporária, por um ano ou até a realização do procedimento cirúrgico.

b) total (para toda e qualquer atividade laborativa) ou parcial (para a atividade habitualmente exercida)?

Resposta: Parcial.

[...]

15. Caso seja constatada incapacidade parcial e permanente para o trabalho:

a)para quais espécies de atividade laborativa a parte autora se encontra apta?

Resposta: A incapacidade é parcial e temporária. [...]”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, porquanto, de acordo com a perícia técnica, o segurado pode ser reabilitado para o exercício de outras atividades laborais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024